Tribunal: STF
Processo: RE 77353
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- I.C.M. - Cobrança com base apenas em decreto. Inconstitucionalidade. 
II. Restituição devida, independentemente de prova da não repercussão, eis que a mercadoria não era destinada a venda, mas para comprar ativo imobilizado da empresa: equipamentos, peças e acessórios de sua maquinaria. 
Inaplicação das Súmulas ns. 71 e 546. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.